Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-34.2017.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Parte autora que demonstrou, conforme lhe cabia, o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, dentre os quais a posse prévia do terreno objeto dos autos – Esbulho demonstrado - Recurso não provido.